Tribunal: TJDFT
Processo: 0737433-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL NÃO APRESENTADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DATA DE INÍCIO DA APOSENTADORIA. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO JULGADO.
1 – Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses expressamente previstas em lei.
2 – Prova documental não apresentada na origem. Inovação recursal. Inadmissibilidade. O momento próprio para apresentação da prova documental é o da inicial para o autor e da contestação para o réu (art. 434 do CPC), de modo que é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato não propostas no juízo de origem não podem ser suscitadas em sede recursal, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 436 do CPC). Dessa forma, a prova apresentada pela parte extemporaneamente não pode ser admitida para fundamentar o recurso.
2 – Erro material. O erro material que autoriza a modificação do julgado deve ser evidente, cognoscível de imediato, sem que se adentre o mérito já apreciado, pois dispensa a análise dos elementos dos autos. Precedente do STJ: AgInt no AREsp n. 1.945.761/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/2/2022. A correção de ofício pelo juiz, ou a pedido da parte, ocorre quando houver equívoco em cálculos ou em caso de inexatidão material, como o erro do nome da parte ou erros gramaticais, mas não erro de julgamento.
3 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

(td)